Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-18.2019.8.11.0107
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000783-18.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (APELADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (APELANTE), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILTO DE OLIVEIRA - CPF: 362.127.849-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - CPF: 223.069.498-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – TERCEIROS GARANTIDORES QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO – SUFICIÊNCIA – ART. 835, §3o, DO CPC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para a validade do ato constritivo, não sendo necessário que figure no polo passivo da execução, nos termos do art. 835, §3o, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que nos autos dos Embargos de Terceiro no 0000783-18.2019.8.11.0107, Cód. 73980, ajuizada por AQUILES MAFINI e SILVANA MARGARETE MAFINI, acolheu parcialmente o pedido inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“III - Dispositivo

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Terceiros, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e, por conseguinte, CONFIRMO A TUTELA INICIAL PARA DESCONSTITUIR a penhora levada a efeito no processo de execução, no que se refere ao imóvel de Matrícula 534 do CRI desta Comarca, de propriedade dos embargantes.

Ante a sucumbência mínima, CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor do procurador da parte embargante, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o e 86, parágrafo único, do CPC.”
(Id. 270937541)

Em suas razões de Id. 270937851, o apelante alega, em síntese, que a penhora sobre bem dado em garantia hipotecária dispensa a citação do terceiro garantidor, exigindo-se apenas sua intimação da constrição, nos termos do artigo 835, § 3o do CPC.

Assegura que há entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de citação do garantidor hipotecário não invalida a penhora, desde que este tenha sido devidamente intimado.

Em seguida, sustenta que a sentença contrariou o entendimento firmado em ações conexas, inclusive proferidas pelo mesmo juízo de origem, o que compromete os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a penhora sobre o bem dado em garantia e julgados improcedentes os embargos de terceiro.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, processo no 0000783-18.2019.8.11.0107.

A sentença vergastada, a par de minuciosa análise fática, acolheu parcialmente os embargos opostos por Aquiles Mafini e Silvana Margarete Mafini, desconstituindo a penhora que recaiu sobre o imóvel de Matrícula no 534 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, sob o argumento de que os embargantes, na qualidade de garantidores hipotecários, não integravam o polo passivo da ação executiva, padecendo, portanto, de nulidade o ato constritivo.

Irresignada, sustenta a recorrente que, à luz do artigo 835, §3o, do CPC, é plenamente válida a penhora sobre bem de terceiro garantidor desde que este tenha sido intimado da constrição, sendo prescindível sua citação formal para integrar o polo passivo da execução. Aponta, ainda, a existência de decisões conflitantes nos autos das ações conexas, reforçando a tese de violação à segurança jurídica.

Pois bem.

A controvérsia que se apresenta diz respeito à necessidade ou não de citação do terceiro garantidor hipotecário para fins de validação da penhora incidente sobre o imóvel oferecido em garantia à dívida exequenda.

Neste aspecto, dou razão à recorrente.

Com efeito, a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, na execução lastreada em garantia real, sendo o bem objeto de hipoteca de terceiro, a intimação da penhora é suficiente para que o garantidor exerça o contraditório e a ampla defesa. A citação, nesse contexto, mostra-se dispensável.

Destaco, para amparo da fundamentação, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PENHORA DE BEM DO TERCEIRO GARANTIDOR DA DÍVIDA. CITAÇÃO PARA A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. DESNECESSIDADE. 1 . "A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução"(AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24 .5.2021, DJe de 28.5.2021) . 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2363974 GO 2023/0155178-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA POR TERCEIROS – EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS EM FACE DOS DEVEDORES PRINCIPAIS – TERCEIROS GARANTIDORES QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. RECURSO ESPECIAL No 1.649 .154 - SC (2017/0013219-2)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024163-44.2023.8.11 .0000, Relator. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024).

Ora, conquanto se reconheça a importância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sua observância se satisfaz pela intimação da penhora, nos termos expressos do §3o do artigo 835 do CPC/2015,
in verbis
:

“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Assim, havendo intimação válida da penhora, não há que se falar em nulidade do ato, tampouco em afronta às garantias processuais constitucionais.

No caso
sob exame
, restou incontroverso que os embargantes foram devidamente intimados da penhora, conforme reconhecido na própria sentença de origem. Logo, inexiste qualquer prejuízo ao exercício do contraditório, sendo a penhora plenamente válida à luz do ordenamento jurídico pátrio.

De se registrar, ademais, que admitir a tese contrária implicaria onerar indevidamente o procedimento executivo e comprometer sua efetividade — valor igualmente constitucional, consubstanciado no princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Por conseguinte, de rigor a reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a validade da penhora incidente sobre o imóvel hipotecado de Matrícula no 534, com a consequente improcedência dos embargos de terceiro.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade da penhora incidente sobre o imóvel de Matrícula no 534 do CRI de Nova Ubiratã, nos termos do art. 835, §3o, do CPC, julgando improcedentes os Embargos de Terceiro opostos por Aquiles Mafini e Silvana Margarete Mafini.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025